Tribunal: TJMT
Processo: 1017053-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017053-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ROBERTO BEZERRA DONATO - CPF: 263.749.277-53 (AGRAVANTE), CIA AGROPASTORIL MATA DA CHUVA - CNPJ: 03.198.421/0001-67 (AGRAVADO), LIVIA SETTER BACCON - CPF: 050.221.741-38 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SUSpensão DOs efeitos do PROTESTO – DEPÓSITO JUDICIAL como contracautela – POSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, uma vez efetivado o protesto, este pode ser suspenso – e, não, sustado – quando houver: a) discussão judicial do débito; e b) prestação de contracautela pelo devedor, de modo que efetuado o depósito equivalente a integralidade do valor controvertido, deve ser mantida a decisão que deferiu a suspensão dos efeitos do protesto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1017053-96.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ROBERTO BEZERRA DONATO

AGRAVADA:
CIA AGROPASTORIL MATA DA CHUVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo interposto por
ROBERTO BEZERRA DONATO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Flávio Maldonado de Barros
, da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, lançada nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 6021-43.2020.811.0055 – Código 341378, ajuizada por
CIA AGROPASTORIL MATA DA CHUVA
, que concedeu a suspensão do protesto efetivado em nome da empresa agravada.

Descreve em suas razões recursais que há equívoco na decisão recorrida, haja vista a inexistência dos requisitos legais para a concessão da liminar, vez que não houve recusa do credor, ora agravante, quanto ao recebimento de seu crédito,
“e ainda evidente inadequação da via eleita, o que acarretará na impossibilidade do prosseguimento da presente ação de consignação em pagamento para fins de suspensão do protesto.”
(sic).

Assevera que a empresa agravada na exordial da ação de origem discorreu que
“em razão do Covid, que afetou o cenário econômico, não conseguiu honrar o pagamento do cheque na data de seu vencimento e, por isso recebeu notificação para pagamento da cártula sob pena de protesto, cujo pagamento deveria ser realizado até a data de 06/07/2020 (...)”.

Afirma, ainda,
“que contatou o credor, ora Agravante, e que este recusou-se a receber o débito, condicionando tal recebimento ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) e que, ante a recusa do recebimento, ajuizou a presente demanda”.
(sic).

Ressalta o agravante que não existe qualquer prova deste alegado, ou seja, não negou a receber o pagamento, e sendo assim a ação de consignação em pagamento não é o procedimento legal para a agravada exercitar o direito de pagar a dívida (art. 336 do CC).

Registra que
“o cheque em questão foi regularmente emitido pela empresa Agravada e posteriormente, sem qualquer motivo real ou justo, sustado pela mesma, o que impediu a satisfação do crédito expresso na cártula, cujo crédito faz jus o Agravante, dados estes, suficientes, para evidenciar a legalidade do protesto, porquanto decorreu de exercício regular de direito”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja mantido o protesto em nome da agravada, visto que o agravante agiu no regular exercício de seu direito e, principalmente, porque inexistentes, no presente caso, os requisitos legais para ajuizamento e processamento da presente demanda, ante a ausência de documento que comprove a sua recusa ao recebimento do débito, bem como a ausência de qualquer prejuízo à agravada, visto que seus imóveis encontram-se arrendados.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 24/08/2020, conforme Id 54892987.

Em contraminuta a agravada aduz que é possível a concessão da suspensão do protesto em sede de tutela antecipada, uma vez que presentes os requisitos autorizadores, somado a existência de garantia ao crédito incontroverso do agravante que já se encontra depositado em juízo e disponível para ser levantado pelo mesmo, razão pugna pela manutenção da decisão (Id 54842979).

No Id 57673467 o agravante interpôs agravo interno, pugnando pela reforma a decisão monocrática.

Preparo recursal recolhido sob o Id 54173999.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA PAULA JESUS ARAÚJO, OAB/MT 22710/0

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que concedeu a suspensão dos efeitos do protesto efetivado em nome da empresa agravada.

Para tanto, o agravante pugna para que seja mantido os efeitos do protesto levado a efeito em desfavor da empresa agravada, visto que agiu no regular exercício de seu direito e, principalmente, porque inexistentes os requisitos legais para ajuizamento e processamento da presente demanda, ante a ausência de documento que comprove a sua recusa ao recebimento do débito, bem como a ausência de qualquer prejuízo à agravada, uma vez que seus imóveis encontram-se arrendados.

Pois bem. Conforme dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, cumpre registrar que o protesto do título é tido como um direito do credor, que pode e deve exercê-lo para salvaguardar os seus direitos, em caso de inadimplência do devedor.

Desse modo, a suspensão dos seus efeitos só deve ser deferida quando houver forte razão para se supor a ocorrência de irregularidades na conduta da parte credora, sendo prudente que se determine a prestação de caução idônea, para garantir eventuais prejuízos que do ato possam advir ao detentor do título de crédito.

Justamente sob esta ótica que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, uma vez efetivado o protesto, este pode ser suspenso – e, não, sustado – quando houver: a) discussão judicial do débito; e b) prestação de contracautela pelo devedor.

Assim, em um juízo de cognição sumária e com base no poder geral de cautela, tem-se como perfeitamente viável e razoável a manutenção da decisão que deferiu o pedido de sustação dos efeitos do protesto do título, como bem pontuado pelo Magistrado
a quo
, já que
“a parte autora já promoveu o depósito judicial do valor da dívida protestada, devidamente atualizado”
(Id 54173973).

Na mesma esteira, aliás, o seguinte precedente do STJ:

“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997,
A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto,
a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
.

2. Recurso especial não provido”.
(REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015)

Vejamos o aresto deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE – PONTO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUSPENSÃO DE PROTESTO –
SUSPENSÃO INERENTE AO DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não submetida à análise do Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

De acordo com o que é regulado por nossa jurisprudência pátria, a suspensão dos efeitos do protesto só é cabível nos casos em que há o depósito integral do crédito executado”

(N.U 1005347-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Por derradeiro, diante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE NOVEMBRO DE 2020:

AÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU

VISTA

O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

O agravo de instrumento fora aviado em face da decisão proferida na ação de consignação em pagamento, que concedeu a liminar, para determinar a suspensão, por ora, do protesto realizado em nome da parte autora, referente ao cheque no 000295, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), datado de 29/05/2020, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 41.800,00.

A irresignação do agravante refere-se à ausência dos requisitos necessários a concessão da tutela de urgência, uma vez que não restou demonstrada a recusa em receber o pagamento, quando do seu vencimento, o que afasta o interesse de agir. Sustenta, ainda, que a realização do protesto ocorreu no exercício regular do seu direito e, portanto, a consignação em pagamento é apenas mecanismo de má-fé contratual e processual, para burlar a ação falimentar proposta.

A Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves negou provimento ao recurso de agravo, sob a fundamentação de que com base no poder geral de cautela, tem-se como viável e razoável a manutenção da decisão que deferiu o pedido de sustação dos efeitos do protesto, uma vez que fora promovido o depósito judicial do valor da dívida protestada, devidamente atualizado.

Como sabido, a ação de consignação em pagamento é um processo de procedimento especial e, para tanto, deve ser observado os critérios previstos na lei, para a concessão da tutela de urgência e a admissibilidade do depósito judicial, para a suspensão da mora do devedor.

O Código Civil em seu artigo 335, expõe os requisitos que devem ser observados para que a consignação seja recebida e atinja seu objetivo de evitar a mora do devedor, com a consequente extinção da obrigação. Vejamos:

“
Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Art. 336
. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.” (destaquei)

In casu
, é possível verificar que as partes realizaram Termo de Acordo e Outras Avenças (Id no 54844963) renegociando um débito vencido em 30/12/2019, de R$ 2.495.604,00 (dois milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil e seiscentos e quatro reais), através do seu parcelamento com a emissão dos cheques, conforme estipulado contratualmente.

Ocorre que, o cheque datado de 29/05/2020, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) fora devolvido pelo motivo 21 - desacordo comercial (Id no 54173974), o que levou o agravante a proceder com o protesto do título executivo.

No Cartório do 1o Serviço Notarial e Registral de Tangará da Serra, foi oportunizada a agravada a realizar o pagamento do débito até o dia 06/07/2020, entretanto, como permaneceu inerte, teve efetivado o protesto para fins falimentar (Id no 54173978).

Em seguida, dia 13/07/2020 a agravada propõe a ação em consignação em pagamento, justificando a inadimplência do cheque pelas dificuldades enfrentadas com a pandemia, bem como pela recusa do recebimento do credor, sem o acréscimo de 20% (vinte por cento) de multa.

Entretanto, apesar das alegações da agravada, nessa fase de cognição sumária, não é possível identificar a recusa do credor, ora agravante, o que afasta a probabilidade do direito a justificar o deferimento do depósito judicial, ônus que lhe incumbia.

Ao contrário, o que se percebe é que o credor/agravante buscou receber os valores inicialmente pactuados, através do parcelamento da dívida, do depósito do cheque em sua conta e do prazo dado pelo cartório, antes da efetivação do protesto, contudo, a agravada não adimpliu no tempo e modo acordado.

Outrossim, é importante consignar que não há como considerar a troca de e-mail como fundamentação da recusa ao recebimento do cheque pelo credor, posto que expressamente só rejeitou a realização de novo acordo e adiamento do pagamento.

Portanto, diante da inadimplência do pagamento do cheque pelo devedor, o credor utilizou do exercício regular de seu direito para protestar o título executivo, sem, contudo, implicar na recusa ao seu recebimento.

Assim, não verifico os requisitos necessários para o deferimento do depósito judicial e, por conseguinte, da suspensão do protesto.

A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - RECEBIMENTO DOS ALUGUEIS - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA CERTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O requisito previsto no art. 1.010, I, do NCPC, que dispões acerca necessidade de qualificação das partes no recurso de apelação se mostra dispensável, em razão de a qualificação das partes já consta no autos, sendo imprescindível quando tratar-se de recurso manejado por pessoa sem qualificação no feito, a exemplo terceiro.

Descabida a alegação de cerceamento de defesa, eis que a devolução de prazo requerida foi realizada com a devida aplicação do art. 221, do NCPC, com a devolução de prazo por tempo igual ao que faltava para sua complementação.

“Para a procedência da ação de consignação em pagamento deve haver uma relação de crédito e débito e a sua liquidez, a figura da parte passiva naquela relação
e a demonstração da recusa injusta do credor em receber o quantum oferecido pelo devedor.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0701.16.003462-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2018, publicação da súmula em 10/04/2018).” (N.U 0016055-23.2012.8.11.0002, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA INJUSTIFICADA DA PARTE APELADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a procedência da ação de consignação em pagamento deve haver uma relação de crédito e débito, a sua liquidez, e a demonstração da recusa injusta do credor em receber o quantum oferecido pelo devedor.

Não se desincumbindo o autor do seu onus probandi, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, não há como acolher suas alegações de que houve recusa injustificada de recebimento dos valores relativos à aquisição do imóvel, conforme o contrato ajustado entre as partes.”
(N.U 0018151-20.2014.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)(destaquei)

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
Ação consignatória constitui modalidade especial de
pagamento
, não servindo para impor ao credor o
pagamento
do débito de forma diversa do avençado no caso concreto, não tendo restado comprovada a
recusa

da instituição financeira. RECURSO PROVIDO.
(
Agravo
de Instrumento, No 70080512809, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 27-06-2019) (destaquei)

Com essas considerações, pedindo Vênia a Eminente Relatora, voto no sentido de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de reformar a decisão recorrida, indeferindo o depósito judicial e, por conseguinte, a suspensão do protesto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020:

JULGAMENTO ADIADO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o. VOGAL.

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o. VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão
do
efeito suspensivo interposto por ROBERTO BEZERRA DONATO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Flávio Maldonado de Barros, da Primeira
Vara

Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, lançada nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 6021-43.2020.811.0055 – Código 341378, ajuizada por CIA AGROPASTORIL MATA DA CHUVA, que concedeu a suspensão do protesto efetivado em nome da empresa agravada.

O agravante pugna para que sejam mantidos os efeitos do protesto levado a efeito em desfavor da empresa agravada, uma vez que agiu no regular exercício de seu direito e, principalmente, porque inexistentes os requisitos legais para ajuizamento e processamento da presente demanda, ante a ausência de documento que comprove a sua recusa ao recebimento do débito.

A relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, negou

provimento ao recurso.

O 2o Vogal, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, indeferir o depósito judicial e, consequentemente, a suspensão do protesto.

Pedi vista para melhor analisar o caso. Pois bem.

Analisei os autos e adianto que voto com a douta Relatora.

Isso porque verifiquei que as partes firmaram o Termo
de
Acordo e Outras Avenças de id. 54844963, renegociando um débito vencido
em
30.12.2019, de R$2.495.604,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil
e
seiscentos e quatro reais), através do seu parcelamento com a emissão dos cheques, conforme estipulado contratualmente.

Um dos cheques referentes ao acordo, datado de 29.05.2020, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) foi devolvido pelo motivo 21 - desacordo comercial, o que levou o agravante a proceder com o protesto do título executivo.

A agravada propôs a presente ação de consignação em pagamento, justificando a inadimplência do cheque em razão da pandemia, bem como a recusa do recebimento do credor sem o acréscimo de 20% (vinte por cento) de multa.

O valor incontroverso de R$200.000,00 (duzentos mil reais) foi depositado em juízo e foi deferida a liminar para suspender os efeitos do protesto.

Entendo que o protesto do título é um direito do credor,
que
pode e deve exercê-lo para salvaguardar seus direitos em caso de

inadimplemento.

E, como bem salientado pela douta Relatora, a suspensão
dos
seus efeitos só deve ser deferida quando houver forte razão para se supor a ocorrência de irregularidades na conduta da parte credora, sendo prudente que se determine
a
prestação de caução idônea, para garantir eventuais prejuízos que do ato possam
advir
ao detentor do título de crédito.

Justamente sob esta ótica que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, uma vez efetivado o protesto, este pode ser suspenso – e, não, sustado – quando houver: a) discussão judicial do débito; e b) prestação de contracautela pelo devedor.

No caso em tela, numa análise perfunctória, entendo que os requisitos restaram preenchidos, uma vez que a agravada efetuou o depósito integral da dívida atualizada, outrossim, o que será discutido ainda serão os consectários legais.Em que pese o entendimento do douto 2o Vogal, tenho que a matéria arguida pelo agravante é de mérito e será analisada pelo juízo
a quo
após a análise das provas e quando do proferimento da sentença.

Razão pela qual, em cognição sumária, tenho que a decisão

merece ser mantida.

Dispositivo.

Por todo o exposto, acompanho o voto da douta Relatora, pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020:

A CÂMARA, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020